Tribunal: TJMT
Processo: 0022462-54.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022462-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA - CPF: 503.181.011-49 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – CAUSA SUSPENSIVA DE 180 DIAS OBEDECIDA – DECRETO ESTADUAL 766/2011 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “(...)
Causa suspensiva do prazo prescricional. 6. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

(N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).”

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos dos Embargos à Execução nº 22462-54.2014.811.0041 opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal estabelece a possibilidade da prescrição administrativa ser interrompida, nos termos dos artigos 8º e 9º do referido Decreto.

Aduz que o Estado editou o Decreto nº 766 de 14 de outubro de 2011 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seus artigos 2º, 3, §2º.

Relata que o referido Decreto suspendeu o pagamento, não podendo o Estado alegar prescrição de título emitido sem data de resgate ou vencimento.

Expõe que o Código Civil estabelece em seu artigo 199, inciso I e II que a prescrição não corre pendendo condição suspensiva e se não estiver vencido o prazo.

Afiança que as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida e que o Estado renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconheceu os títulos como suficientes para instruir o processo de compensação tributária, e que ao mesmo tempo disciplinou a possibilidade de emissão de nova carta de crédito após um intervalo de 02 (dois) anos, especialmente o Decreto nº 766/11.

Relata que
pleiteou junto a Secretaria de Estado de Administração o imediato pagamento e/ou substituição da Certidão de Crédito oriunda de juros e correção monetária, conforme pode ser observado no processo administrativo n° 27656/2014. Contudo, o processo foi indeferido, ressaltando que o indeferimento, não se deu por motivo de prescrição, mas por impossibilidade de pagamento em razão da edição do Decreto 1.528, de 28/12/2012, C/C Decreto 2.090, de 30/12/2013, em atenção a Lei Complementar Estadual n° 360, de 18 de junho de 2009, ocasião em que restou suspenso o pagamento de créditos trabalhistas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição pela existência comprovada da interrupção ou renúncia da prescrição.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso – ids. 3478473 e 3478474.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos dos Embargos à Execução nº 22462-54.2014.811.0041 opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de crédito nª 03128 e 03130, emitidas em 21/12/2007.

A parte apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2º do decreto nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

Com efeito, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A
propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º assim delineia: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014.

Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013.

Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após.

Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FAZENDA PÚBLICA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 2000 – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DECORRÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 29/10/2000 e a presente ação somente foi proposta em 24/09/2015, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

Recurso desprovido.

(N.U 0504662-42.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 21/02/2018)

Importante ainda destacar que em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, conforme se vê:

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Na espécie, as certidões de crédito nª 03128 e 03130 foram emitidas em
21/12/2007
, início do prazo prescricional, logo:

- de 2
1/12/2007 a 14/10/2011
, se passaram 03 anos, 10 meses e 23 dias, após o prazo fica suspenso por 180 dias, voltando a fluir de
14/04/2012,
e em
14/11/2013
a ação foi proposta.

Assim do reinício da contagem do prazo e a propositura da ação se passaram mais 01 ano, 07 meses e 24 dias, somados com o lapso anterior, tem-se aproximadamente 5 anos, 06 meses e 17 dias.

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a prescrição do crédito, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023